Tribunal: TJDFT
Processo: 0716095-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. TERMO CERTO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO FAVORÁVEL. CIÊNCIA DA DEVEDORA. MORA EX RE. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS JUROS DE MORA. ARTS. 397, 406 E 407 DO CÓDIGO CIVIL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Os juros moratórios possuem a finalidade de indenizar o credor pela mora do devedor e, tratando-se de obrigação positiva, líquida e com termo certo, sua aplicação é automática, independentemente de previsão contratual, nos termos dos arts. 397, 406 e 407 do Código Civil.
2. "Segundo jurisprudência atual do colendo Superior Tribunal de Justiça, a taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais, já tendo a Corte inclusive enfrentado a matéria em sede de recurso repetitivo." (Acórdão n.1061532, 00010665020178070001, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Recurso conhecido e provido.